Tribunal: TJMT
Processo: 1019652-71.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1019652-71.2021.8.11.0000
PACIENTE: LUIZ FELIPE LEMES NASCIMENTO
IMPETRANTE: GILBERTO DE MORAES VIANA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Gilberto de Moraes Viana, em favor de Luiz Felipe Lemes Nascimento, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso preventivamente no dia 10 de julho de 2021 (ID 95731965 - p. 27), em razão da suposta prática do crime de homicídio (art. 121, caput, do Código Penal), por força da decisão prolatada no Auto de Representação pela Prisão Preventiva, Busca e Apreensão e Quebra de Sigilo de Dados Eletrônicos n. 1000711-07.2021.8.11.0022 (ID 95731965 - p. 36/44). Infere-se, ainda, que o acusado foi denunciado juntamente com a coacusada Nívea Cristina da Silva Rocha, nos autos da Ação Penal n. 1000740-57.2021.8.11.0022, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2o, II, do Código Penal e art. 2o da Lei n. 12.850/2013.
Sustenta, o impetrante, que em relação ao suposto envolvimento do paciente com a facção criminosa Comando Vermelho, “nada se comprovou até o presente momento, não passando de meras suposições expostas no relatório policial.”
Afirma, ademais, que, no caso em tela, não restaram consignados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal; asseverando, outrossim, que o paciente é primário, tem residência fixa, família constituída e trabalho lícito, juntando, ademais, abaixo-assinado com 150 nomes de pessoas que atestam a sua idoneidade, motivo pelo qual a sua custódia cautelar não se justifica, pois são suficientes, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, em especial o recolhimento domiciliar, monitoramento eletrônico e proibição de manter contato com as testemunhas.
Assevera, por fim, a ilegal e injusta redesignação da audiência de instrução e julgamento aprazada para o dia 25 de outubro de 2021, sustentando que “caso realmente estivesse ocorrido ‘problemas técnicos ao acesso na sala de audiência em razão da falta de internet’ não teria sido possível o acesso pela estagiária e demais advogados e partes do processo, inclusive, do próprio magistrado. Ora, se todos estavam presentes, por que não se realizou o ato?!”, de sorte que o paciente “se encontra recluso e aguardando a realização da sua audiência por uma ‘falaciosa’ inoperância do sistema de internet Estatal. O QUE DEMONSTRA A ILEGALIDADE DA PRISÃO!”
Forte nas razões acima consignadas, postula, a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando estão configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder a referida ordem mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
Entretanto, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto as teses de negativa de autoria, ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão já foram apresentados pelo mesmo impetrante no Habeas Corpus n. 1013414-36.2021.8.11.0000, aviado em favor do paciente, que foi denegado, por unanimidade, pela Segunda Câmara Criminal.
Além disso, em relação a redesignação da audiência de instrução e julgamento agendada para o dia 25 de outubro de 2021, não se verifica nenhuma ilegalidade aferível de plano, eis que o magistrado consignou na ata de audiência que a solenidade não poderia prosseguir naquela oportunidade em razão de “problemas técnicos ao acesso na sala de audiência em razão da falta de internet”.
Conquanto o impetrante sustente “que referida afirmativa não procede”; e questione se realmente houve, naquela ocasião, problema técnico que impossibilitou a realização da audiência por videoconferência, essa alegação, por si só, é um completo disparate, pois não é concebível, muito menos crível, que a autoridade judicial recorra a uma justificativa falsa para adiar a realização de uma audiência, sobretudo quando desacompanhado de qualquer indício de prova que sustente tal afirmação.
Ora, não haveria qualquer razão para o magistrado adiar uma audiência já instalada, com todas as partes presentes, por mera liberalidade e sem justificativa idônea, pois além de desperdiçar o seu precioso tempo, ainda precisa remarcar novamente a solenidade, com todas as dificuldades que isso representa para o Judiciário, para as testemunhas, para os advogados que também programam suas agendas, para os réus, que têm direito constitucional à razoável duração do processo, além dos demais acusados de outros processos que aguardam uma data para o encaixe de suas audiências.
De toda sorte, não há nada que este Tribunal possa fazer para reverter a questionada redesignação da audiência, pois o ato deveria ter se realizado em data pretérita. Nesse contexto, dessa situação se pode alegar, no máximo, um possível excesso de prazo, o que não ficou exatamente claro nesta impetração. Mas, ainda que seja essa a intenção do impetrante, nesta fase de cognição sumária e superficial, não se pode admitir que a redesignação da assentada tenha acarretado atraso processual injustificado, porquanto, como visto acima, o comando judicial está devidamente motivado. Além disso, o pedido não tem qualquer razoabilidade, pois o ato foi reagendado para data próxima, isto é, em 22 de novembro de 2021.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do agente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as assertórias supramencionadas se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I- que a autoridade apontada como coatora remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovado pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II- a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Coma publicação desta decisão, deem-se por intimados os impetrantes.
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de novembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator